Tribunal: TJMT
Processo: 0002689-51.2017.8.11.0030
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002689-51.2017.8.11.0030
RECORRENTE: ABRAO ROQUE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51968472), interposto por ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46713470):
“APELAÇÃO CRIMIINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART.147 (CONTRA DUAS VÍTIMAS) E ART. 163, § ÚNICO, II, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PENA DEFINITIVA DE 02 ANOS E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 61 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. CRIME DE AMEAÇA, PEDE A NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE OU PELA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, POR INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. BEM COMO, REQUER A DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE PARCIAL – PENA BASILAR FIXADA PELO JUIZO NO PATAMAR MÁXIMO ESTABELECIDO PARA O TIPO PENAL – SITUÇÃO QUE NÃO CONDUZ A NULIDADE DA SENTENÇA – CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MINIMO LEGAL– REAJUSTE OPERADO – TESE DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – CONFISSÃO PARCIAL ESTABELECIDA EM JUÍZO – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – 2. COM RELAÇÃO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA PELA INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A CONSTATAÇÃO DO DANO – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – PROVA QUE PODE SER REALIZADA POR OUTROS MEIOS EX VI PELA CONSTATAÇÃO DO AUTO DE EXAME DE LOCAL DE CRIME E DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONSTANTE DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE SUBSIDIÁRIA DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PENA BASE FIXADA CORRETAMENTE – PRECEDENTES TJMT – DIAS-MULTA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE – PERTINÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo este suficiente para lhe causar temor. Se os testemunhos contidos no arcabouço probatório corroboram, juntamente com os demais documentos juntados nos autos, a ocorrência da prática de dano qualificado, a condenação é medida acertada, sendo prescindível a juntada de laudo para atestar a materialidade delitiva Não há constrangimento ilegal na consideração negativa das consequências do crime com base no prejuízo da vítima, pois não se pode dizer que tal fato seja inerente ao tipo penal, merecendo, então, ser devidamente sopesado quando da aplicação da reprimenda básica, em observância do princípio da individualização da pena, É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput , para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Ademais, a pena pecuniária deve ser proporcional a pena privativa de liberdade" (Ap. 0002689-51.2017.8.11.0030, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2020).
Alega violação ao art. 59 do CP, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação, em relação ao crime de dano, da pena basilar em 3 meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a saber, as consequências do crime.
Recurso tempestivo (Id. 52146479).
Contrarrazões – Id. 53899474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 do CP defende o Recorrente a desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 meses acima do mínimo legal, em relação ao crime de danos, em razão da negativação apenas das consequências do crime.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena-base a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre quatro e dez anos e foi fixada em oito anos de reclusão. 2. Ademais, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (ut, AgInt no AREsp 865.672/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 12/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1320824/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v